Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA. APREENDIDA EM MEDIDA CAUTELAR. VEÍCULO E CRLV. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PROCESSO QUE INVESTIGA ASSOCIAÇÃO VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE ESTELIONATO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, o contexto de apreensão do veículo e seu respectivo certificado de registro e licenciamento na posse de pessoa, que integrava o quadro social da apelante, suspeita de participar de associação criminosa, responsável por causar vultosos prejuízos às vítimas mediante recebimento supostamente fraudulento de indenizações securitárias, demonstra que os bens apreendidos por ordem judicial interessam ao processo e não podem ser restituídos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição de veículo e do seu respectivo certificado de registro e licenciamento.